Tribunal: TJES
Processo: 5001606-14.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001606-14.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE MALVINA DA SILVA COELHO
RECORRIDO: FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001606-14.2021.8.08.0011

RECTE.:
ROSIANE MALVINA DA SILVA COELHO

RECDOS.:
UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA
, FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA e
FERNANDA DE SOUZA MACHADO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DISCUSSÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE OFENSAS. MERO DIREITO DE CRÍTICA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de
ação de indenização por danos morais na qual a parte autora relata que
é formanda do curso de Pedagogia e participava do grupo de WhatsApp acerca da formatura. Todavia, alega que as informações vinculadas no grupo de como procederia o evento não estavam completamente claras para todos os integrantes, inclusive a autora. Relata que foram realizados ataques e agressões em direção a autora de cunho pejorativo, e que, após a confusão, pediu desculpas e se retirou do grupo de WhatsApp. Aduz que após retirar-se do grupo recebeu uma mensagem da requerida Fernanda, chamando-a de desorientada e com palavras de discriminação a sua religião e fé, e que no dia seguinte recebeu um print do grupo que ela já não mais fazia parte em que o requerido Fabiano afirma que "se fez de vítima e que suas atitudes não são de pessoas do bem e de quem se diz pedagoga". Pelo exposto, requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sede recursal (ID 3885761) pugna pela reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pleito inicial.

Tese do réu

As partes recorridas
UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA, UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA e FERNANDA DE SOUZA MECHADO GOMES
(ID’s 3885768,
3885770
e
3885771
) apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
Id. 3885712)
dispôs que
:

“
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES O PEDIDO INICIAL E O PEDIDO CONTRAPOSTO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Verifico que os eventos que levaram a propositura da presente demanda foram decorrentes de discussões em grupo de WhastApp “Pedagogia Uniopar 2019”. Contudo, os desentendimentos pessoais ocorreram
no limite dos dissabores do cotidiano, suscetíveis a ocorrerem com qualquer pessoa na sociedade.

Em que pese o aborrecimento da recorrente, este não ultrapassou os limites do mero dissabor, inexistindo violação ou dano grave a personalidade capaz de gerar o dever de indenizar.

Isto também porque não há provas nos autos de que foram proferidas palavras de baixo calão, bem como de que houveram ofensas à religião e fé da recorrente, conforme alegado.

Conforme consta ao ID 3885619 não há uma única ofensa dirigida a pessoa da recorrente. Trata-se de mera discussão entre os integrantes de um grupo, referente ao procedimento de formatura dos alunos do curso de pedagogia, inclusive dentro do contexto da pandemia da Covid-19.

Já ao ID 3885710, onde consta, aparentemente, o diálogo completo onde teriam ocorrido as supostas ofensas, verifico que estas inexistem no caso, haja vista que há reiteradas perguntas e questionamentos feitos pela recorrente aos organizadores do grupo, em aparente discussão, todas respondidas sem qualquer tipo de ataque a sua honra, e, posteriormente, foram colocadas diversas “figurinhas” pelos demais participantes, em razão da conjuntura, também sem qualquer tipo de ataque à honra da recorrente.

A insatisfação da autora por discordar das resoluções adotadas pelos administradores do evento, por si só, não enseja reparação por dano moral, haja vista que a divergência de pensamento entre os litigantes não se caracteriza como ato ilícito passível de reparação
.
Da mesma foram que a recorrente não gostou de ser contrariada dentro do grupo do qual fazia parte, os demais podem também não terem gostado de serem questionados publicamente, direito de crítica exercido pela recorrente e que também não configura em ato ilícito, razão pela qual correta a sentença que também julgara improcedente

o pedido contraposto formulado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)